Tribunal: TJDFT
Processo: 0732025-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732025-89.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - EPP RECORRIDA: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. IMPLANTAÇÃO DE LINHAS AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO. REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. CELEBRAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS COM ESTIPULAÇÃO DE ACRÉSCIMOS REMUNERATÓRIOS E PRAZOS DE EXECUÇÃO. ANUÊNCIA EXPRESSA DA CONTRATADA. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. OBSERVÂNCIA. PEDIDO DE NOVO ADITAMENTO POR SUPOSTOS GASTOS DECORRENTES DA PRIMEIRA PRORROGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EVENTO EXTRAORDINÁRIO OU DE CONSEQUÊNCIA IMPREVISÍVEL. ÁLEA ORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVADO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8o, DO CPC). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há negativa de prestação jurisdicional se a sentença ora combatida considera os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, não podendo ser considerada omissa apenas porque contrária aos interesses da parte autora. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional rejeitada. 2. Se a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, o indeferimento de dilação probatória para oitiva de testemunhas e realização de perícia não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 3. No caso, Ceb Distribuição S.A. promoveu regular procedimento licitatório para contratação de obra de implantação das linhas áreas de distribuição em 138kv Brasília Centro x Brasília Leste Mangueiral x Brasília Leste, sob o regime de empreitada por preço global. Desse modo, ciente do regime de execução adotado, incumbia às licitantes, a partir das especificações indicadas no projeto básico, a apresentação de proposta condizente com os custos da totalidade do serviço para consecução do objeto licitado, tendo em vista que o valor final do contrato seria, em princípio, fixo. Contudo, as reportadas características do regime de empreitada por preço global não erigem óbice intransponível à eventual necessidade de revisar o pacto para reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. 4. No transcurso do contrato firmado com a vencedora do certame, Brasil Construções e Montagens Ltda. – EPP, ora apelante, as partes celebraram o primeiro aditivo contratual, em razão da imperativa alteração do traçado original e da morosidade na emissão de autorização de supressão vegetal pelo IBRAM. À ocasião, houve acréscimo de prazo para execução e valores, abarcando todos os custos decorrentes, como serviços adicionais de sondagem, topografia e projeto. Em seguida, celebrou-se o segundo termo aditivo, justificado pelo atraso na emissão de outra autorização pelo IBRAM, pelos impedimentos de acesso a algumas áreas por particulares e pelas alterações qualitativas e quantitativas, nas quais se insere a alteração do tipo de fundação de tubulão para sapata. Ressalta-se que, quando do requerimento desta revisão, a contratada reiterou argumentos deduzidos ao pleitear o primeiro aditivo e a contratante rechaçou-os pormenorizadamente, porquanto já abrangidos na modificação contratual anteriormente realizada, havendo expressa manifestação de vontade da contratada, com anuência integral dos moldes da revisão perpetrada. 5. Após um mês da celebração do segundo aditamento, a contratada requereu novo aditivo, sob as mesmas alegações outrora deduzidas à contratante, quais sejam: a) alteração do traçado; b) alteração do tipo de fundação necessária; c) morosidade na concessão de autorização para supressão vegetal; e d) impedimentos de acesso por particulares. 6. A par de tal quadro, não remanesce dúvida de que a situação retratada não se compagina à hipótese de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, pois não se observa a superveniência de “fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual”, nos termos do art. 65, II, “d”, da Lei n. 8.666/93. Em verdade, eventual erro na mensuração dos gastos da contratada com as responsabilidades contratuais assumidas não encontra abrigo na teoria da imprevisão, mormente nos contratos firmados sob o regime de empreitada por preço global. 7. A toda evidência, estipulados consensualmente entre as partes os acréscimos remuneratórios e prazos de execução, mediante termos aditivos assinados sem ressalva pela contratada, sem indício de imposição de preço, supostos custos adicionais decorrentes das alterações contratuais não revelam eventos extraordinários a amparar a incidência da teoria da imprevisão. Ao revés, tais podem ser antevistos, consubstanciando álea ordinária, e, nessa medida, não ensejam recomposição da equação econômico-financeira do contrato. 8. Cumpre destacar, ainda, que deve ser observado, no caso, o princípio da boa-fé objetiva para proteger a legítima confiança e expectativa das partes envolvidas no negócio jurídico. Assim, se a contratada, desde o momento das negociações, anuiu com as alterações contratuais, não pode alegar supervenientemente a imposição de encargos não previstos, manifestando-se de forma contrária ao estabelecido. Não se pode olvidar que o ordenamento jurídico proíbe o comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium), inibindo o abuso de direito, em homenagem à boa-fé objetiva. 9. Caso o valor atribuído à causa consista em importe exorbitante, o arbitramento de honorários nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC conduziria a patamar desproporcional ao trabalho despendido pelo causídico, diante das peculiaridades do caso em comento, no qual sequer houve dilação probatória e a r. sentença foi prolatada aproximadamente sete meses após o ajuizamento da ação. Logo, a quantificação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, evitando-se o enriquecimento sem causa e hipótese similar à penalização da parte sucumbente. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 357 do CPC, pois o julgador singular, sem proferir decisão saneadora, exarou a sentença e nela indeferiu a produção de provas e julgou improcedentes os pedidos, desrespeitando o devido processo legal; c) artigo 65, inciso II, alínea “a”, da Lei 8.666/1993, porque a recorrida, ao alterar unilateralmente o traçado original da obra contratada, tornou imperiosa a necessidade de revisão dos custos diretos, técnica de engenharia adotada, previsão de conclusão dos trabalhos, dentre outros custos indiretos, como meio de garantir o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho (OAB/DF 22.399). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no AREsp 1735448/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 357 do CPC, porque o STJ também entende que "não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide" (REsp 1557367/RS, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 17/11/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1885175/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 29/4/2021). Igualmente não deve transitar a defendida violação ao artigo 65, inciso II, alínea “a”, da Lei 8.666/1993, pois o colegiado, ao concluir pela desnecessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, considerou que: a) inexistem fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, nem sendo caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe; b) as partes estipularam, em consenso, os acréscimos remuneratórios e prazos de execução, mediante termos aditivos assinados sem ressalva da contratada e sem qualquer indício de imposição de preço. Ora, para infirmar essas assertivas, o STJ terá que reapreciar cláusulas dos ajustes e elementos fático-probatórios, providências obstadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho (OAB/DF 22.399). No tocante ao pedido de majoração dos honorários, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015